Tribunal: TJMT
Processo: 1012525-77.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO PARCIAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA CONTRA OS DEMAIS REQUERIDOS – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – FEITO QUE REMANESCE PERANTE OS DEMAIS LITISCONSORTES PASSIVOS – PROCESSO NÃO ENCERRADO – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS POR GARANTIAS – ALEGADA COISA JULGADA DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012525-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), ANDREIA BRITO SALES - CPF: 795.521.371-87 (AGRAVANTE), VINICIUS RENATO WERNER - CPF: 038.064.221-25 (AGRAVANTE), AMANDA PAOLA ASSIS WERNER - CPF: 038.064.201-81 (AGRAVANTE), HARLEN MARCELO WERNER - CPF: 627.453.441-53 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
HARLEN MARCELO WERNER e Outros

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S
/
A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE COBRANÇA
–
LITISCONSÓRCIO PASSIVO
–

EMPRE
S
A RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
EXTINÇÃO PARCIAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
–

PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA CONTRA OS DEMAIS REQUERIDOS – PRELIMINAR
DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FEITO QUE
REMANESCE PERANTE OS DEMAIS
LITISCONSORTES PASSIVOS

–

PROC
E
SSO
NÃO ENCERRADO –
CABIMENTO D
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
–

DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS
POR GARANTIA
S

–

ALEGADA COISA JULGADA
DA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
QUE
CONTINHA
CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS OFERTADAS
–

EXTINÇÃO DO FEITO OU SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
INVIABILIDADE -

NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR DA GARANTIA –
CREDOR QUE NÃO APROVOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO NA ATA D
A
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES -
INTELIGÊNCIA DO
S

ART
S
. 49, § 1º
e 50, IX e § 1º,
COTEJADO COM O ART. 59, AMBOS
DA LEI N.º 11.101/2005
–

MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 581 E DO TEMA REPETITIVO 885 DO STJ
–

RESTRIÇÃO À IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA PERANTE TERCEIROS – ART. 506 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não encerrada
o processo
, contra a decisão que extingui
u
parcialmente o mérito para excluir da lide parte dos litisconsortes passivos, remanescendo o trâmite da ação
em desfavor
de
outros réus
, é cabível o recurso de agravo
de
instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, VII, do
Código de Processo Civil
.
Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.828.657/RS.

Embora o legislador tenha atribuído à Assembleia-Geral de Credores o poder soberano para aprovar ou rejeitar o plano de recuperação judicial, a
L
ei
n.º
11.101/2005 estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial mantêm seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
, o que exige aprovação expressa dos credores titulares dessas garantias, em consonância com
a regra geral da
restrição da irradiação dos efeitos da coisa julgada perante terceiros
. Inteligência do
s
arts
.
49, § 1º
, e
50, inc. IX, § 1º, cotejado com o art. 59, ambos da Lei n. 11.101/2005
; e art. 506 do Código de Processo Civil. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1794209/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
HARLEN MARCELO WERNER e Outros
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
133495336
, 141928487 e 151636542

– Autos de Origem – nº
0000106-04.2015.8.11.0050
) pelo Juízo da 2ª
Vara
da Comarca
de Campo Novo
do
Parecis
-MT que
,

na Ação
de Cobrança
proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito
,

em face da empresa
recuperanda
, e determinou o prosseguimento do feito em face aos demais
réus
,
conforme cita-se:

Sentença ID. 133495336
:

[...]

Diante do exposto,
ACOLHO
o pedido apresentado em ID 110883792, e, por consequência,
JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para que a parte exequente realize todos os atos necessários para o recebimento de seu crédito perante o Juízo da Segunda Vara Cível de Primavera do Leste/MT
– (processo nº 0009032- 47.2014.8.11.0037), nos termos do artigo 10, §6° da Lei n° 11.101/2005.

[...]

Embargos
ID
s
141928487 e
151636542:

[...]

A fim de evitar futura arguição de nulidade, dessa forma,
ACOLHO em parte os embargos de declaração
opostos neste ponto para sanar o erro material, para tanto,
retifico a fundamentação da decisão de ID 141928487 apenas para que passe a constar o seguinte trecho
: “Alega a embargante a ocorrência de contradição quando da prolação da sentença, pugnando pelo prosseguimento da ação em face dos coobrigados. Razão a embargante, uma vez que conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” (SÚMULA 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
19/09/2016). Dessa forma,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos neste ponto para sanar a contradição e, para tanto,
determino
o prosseguimento do feito em face dos demais requeridos.
Intime-se
o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito.

[...]

Os agravantes, em su
a
minuta recursa
l (ID 213698185)
,
apresentam as seguintes questões fático-jurídicos:

Impossibilidade de prosseguimento do feito em face dos coobrigados da dívida
,
contraída pela empresa em recuperação judicial
,
ou
, subsidiariamente, a suspensão do processo

Preparo recursal efet
u
ado, nos termos da certidão de ID
213710714.

A tutela de urgência recursal
foi indeferida, conforme a decisão interlocutória de ID 215256196
proferida por este Relator.

O Banco agravado, por sua vez,
em sua contraminuta (ID 2173
20151)
apresenta a seguinte preliminar:

Impossibilidade de re
cebimento do agravo de instrumento

No mérito, a parte agravada rebate as alegações dos agravantes.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
intimação-30232000)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
HARLEN MARCELO WERNER e Outros

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto contra
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT que, na Ação
de Cobrança
proposta
pela Instituição Financeira agravada
, extinguiu o feito
,
sem resolução de mérito, em face da empresa
recuperanda
, e determinou o prosseguimento do feito
em desfavor dos
demais réus
, com fulcro na Súmula n.º 581 do Superior Tribunal de Justiça.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela instituição financeira
apelada.

1.
Impossibilidade de recebimento do agravo de instrumento

A instituição financeira agravada sustenta que
as alegações do agravo deveriam ter sido interpostas em momento oportuno, através de embargos à execução.

Ademais, assevera que
as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são taxativas, não se aplicando ao caso concreto, nos termos
do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Pois bem.
Em que pesem as alegações da parte agravada, verifica-se que razão não lhe assiste
quanto à preclusão
concernente à não insurgência dos recorrentes em sede de embargos à execução.

Isso porque
,
o interesse recursal de agir dos ora agravantes
, em
observância ao princípio do duplo grau de jurisdição,
surgiu a partir da decisão
objurgada que extinguiu parcialmente, sem resolução de mérito, a ação
de cobrança
em
face
da
recuperanda
Werner & Werner Ltda
., mantendo a relação processual
em desfavor dos
demais
litisconsortes passivos
, ora recorrentes.

Assim, resta aferir se
, perante
a
referida
decisão objurgada
,
que extinguiu parcialmente
o mérito
da ação para mantê-la em desfavor dos ora recorrentes
,
cabe ou não o recurso de agravo de instrumento, nos termos da legislação processual civil vigente.

Uma vez que não foi
encerrado o feito
, o recurso cabível é o agravo de instrumento e, nesse sentido, há previsão específica no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

[...]

VII -
exclusão de litisconsorte
;

Nesse sentido,
cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ACOLHIMENTO. LITISCONSORTES PASSIVOS.
EXCLUSÃO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCERRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO
. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos à monitória têm natureza jurídica de defesa, e não de ação autônoma, de forma que seu julgamento, por si, não extingue o processo.

1.1. Somente é cabível recurso de apelação, na forma prevista pelo art. 702, § 9º, do CPC/2015, quando o acolhimento ou a rejeição dos embargos à monitória encerrar a fase de conhecimento.

1.2. No caso dos autos, contra a decisão que acolheu os embargos para excluir da lide parte dos litisconsortes passivos, remanescendo o trâmite da ação monitória em face de outro réu, é cabível o recurso de agravo, na forma de instrumento, conforme dispõem os
arts
. 1.009, § 1º, e 1.015, VII, do CPC/2015
.

2. Havendo dúvida objetiva razoável sobre o cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisado o recurso de apelação como agravo de instrumento.

(REsp n. 1.828.657/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.) [Grifo nosso]

Desse modo,
rejeita-se
a preliminar suscitada pela parte agravada.

Assim, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito apresentadas pelos agravantes.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Impossibilidade de prosseguimento do feito em face dos coobrigados da dívida, contraída pela empresa em recuperação judicial, ou, subsidiariamente, a suspensão do processo

Os recorrentes sustentam

a impossibilidade de prosseguimento do feito em face dos coobrigados da dívida
,
contraída pela empresa em recuperação judicial
,
diante das premissas do
Plano de Recuperação Judicial,

que previram a supressão das garantias e a extinção das execuções movidas em desfavor dos coobrigados,
premissas que
foram integralmente homologadas pelo Juízo
Recuperacional
, cuja
d
ecisão já transitou em julgado e est
aria, assim,
coberta pelo manto da coisa julgada, nos termos do art. 502 do
Código de Processo Civil
e, também, à luz dos precedentes suscitados e do art. 59, §1º, da LRF
.

Ressaltam, também, que
a ação

de cobrança
deve ser também extinta em face dos apelantes, dia
nte
d
a satisfação da obrigação cobrada através do cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal, conforme comprovantes de pagamento apresentados
.

Subsidiariamente,
ressaltam que deve ocorrer a suspensão d
a ação durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial da devedora principal
.

Pois bem.
Não se olvida que o legislador atribuiu, na Lei n.
º
11.101/2005, poder soberano à Assembleia-Geral de Credores para aprovação ou rejeição do plano elaborado pela
recuperanda
, cabendo ao Poder Judiciário, apenas, a análise de eventual ilegalidade quando de sua homologação.

Contudo, dispôs no art. 49, §§ 1º e 2º, da referida Lei:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º
Os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

§ 2º
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
.

[Grifo nosso]

O Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o enunciado da
Súmula n. 581 (e do Tema Repetitivo 885)
, entende que "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
".

Esse entendimento está de acordo com a previsão do próprio legislador quanto à conservação das garantias em relação aos coobrigados (§ 1º), de modo que, ao excepcionar a possibilidade de "de modo diverso ficar estabelecido no plano" (§ 2º), cuidou ele da obrigação em si, dos prazos de pagamento, dos deságios e encargos,
não das garantias
, vez que a estas já havia conferido
regramento específico
constante no supracitado
§ 1º
, do art. 49 da
Lei n.º 11.101/2005
, que por ser regra especial, prevalece sobre a geral (art. 2º,
§ 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)
.

Porém, a fim de não desprezar a soberania da assembleia-geral de credores - e considerando que apesar de sumulada na Corte de Uniformização
em matéria de lei federal
, a temática é controvertida nas suas Terceira e Quarta Turmas, isoladas -, a melhor exegese que se faz é a de que
as cláusulas do plano de recuperação judicial que estendem a novação aos coobrigados, suprimindo garantias, incidirão somente em relação aos credores que o aprovaram sem ressalvas
.

Tal encaminhamento atende, ainda, à finalidade e aos princípios que regem o instituto da recuperação judicial, quanto ao soerguimento da empresa e, ao mesmo tempo, respeita a disposição dos credores quanto à deliberação dos direitos
e
m face dos coobrigados à
recuperanda
, os quais, aliás, são disponíveis.

É o que se tem do
art. 50, inc. IX, § 1º, cotejado com o art. 59, ambos da Lei n. 11.101/2005
,
in
verbis
:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

IX -
dação
em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de
terceiro
;

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas
mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia
.

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias
, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

[Grifo nosso]

Nes
s
e sentido é o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO
. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR
.
NECESSIDADE
.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.3
. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.5. Recurso especial interposto Tonon
Bionergia
S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon
Luxemborg
S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido
.

(REsp 1794209/
SP ,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021,
DJe
29/06/2021)

[Grifo nosso]

Denota-se, portanto, que
a validade das cláusulas que estendem a novação aos coobrigados,
se dá
em relação aos credores que aprovaram o plano de
recuperação judicial sem ressalvas
, o que não ocorreu no presente caso
.

Pelo que se depreende
da Ata de Assembleia Geral de Credores – 2ª Convocação
(ID. 110883801
– dos autos de origem),
o Banco do Brasil, ora agravado,

não aprovou o plano de recuperação
(ID. 110883801 - Pág. 5)
,
porquanto,
não
se amolda nas hipóteses acima aventadas
.

Esse entendimento
, inclusive,
é o que melhor se coaduna com a circunstância de que, em regra,
os efeitos da
coisa julgada não pode
m

irradiar
efeitos perante terceiros
, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 506.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.

[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024